Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729540-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO AGRAVADO: EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO RODRIGO HERCULANO (ID28992323) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 22781494, pp. 284/285) pela qual, nos autos do cumprimento de sentença (autos n. 0707565-09.2017.8.07.0001), indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI – EPP. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de monitória proposta pelo agravante HUGO RODRIGO HERCULANO, pela qual pretende o pagamento de R$ 6.564,78 (seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária, referentes a cheques emitidos pela executada-agravada EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP (ID 8743192, autos de origem). Intimada nos termos do artigo 513, §3o, do CPC[1] (ID12842006, autos de origem), a agravada deixou transcorrer in albis o prazo fixado para pagamento voluntário do débito (ID13645839). Frustradas, ainda, tentativas de busca de bens penhoráveis e determinado o arquivamento imediato do processo, na forma do art. 921, §1o do CPC (ID14335656, autos de origem). Em 23/03/2021, HUGO RODRIGO HERCULANO (exequentes/agravante) requereu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP (86938607) com o fim de atingir o patrimônio de Edivaldo de Jesus Barbosa, incidente admitido via da decisão de ID88163627, proferida em 07/04/2021: “Recebo o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de EDVALDO DE JESUS BARBOSA. Suspendendo o andamento do cumprimento de sentença no tocante à empresa EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP, até o seu julgamento. Cite-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias. Em respeito aos princípios da celeridade, cooperação e economia processual, assim como para velar pela rápida solução do litígio (art. 139, II, do CPC), este juízo pesquisou os endereços do requerido nos sistemas de que dispõe (SISBAJUD, Receita Federal, Justiça Eleitoral, etc). Deixei de realizar pesquisa no sistema da Justiça Eleitoral em razão do sistema estar indisponível por tempo indeterminado. Ressalto que deixei de determinar a expedição para os demais endereços do SISBAJUD que apresentam informações tais como cliente inativo ou não cliente, diante da forte possibilidade da parte não residir mais no local. Consigno que deixei de determinar a expedição de mandado para os demais endereços porque já foram diligenciados, estão incompletos ou repetidos. Diante dos resultados obtidos e da informação anterior, expeça-se mandado de citação para o(s) seguinte(s) endereço(s): EDVALDO DE JESUS BARBOSA 1. QNM 4 CONJ O CASA 14 CEILÂNDIA NORTE BRASÍLIA DF CEP 72210040; 2. QNM 12 LOTE 3 APTO 105 TERRAZZO VIVERE RESIDENCE CEILÂNDIA CEP 72210- 045. Na hipótese dos mandados retornarem sem cumprimento, cite-se o(s) requerido(s) por edital, no prazo de 20 dias. Em seguida, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para ciência da Curadoria de Ausentes. Cite-se. Intime-se.” Citado (ID99135194), EDVALDO DE JESUS BARBOSA não se manifestou (ID101304043). Autos conclusos em 25/08/2021 (ID101304043), sobreveio a decisão ora agravada em 30/08/2021 pela qualindeferida a desconsideração da personalidade jurídica: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que tramita em desfavor do sócio EDVALDO DE JESUS BARBOSA, conforme petição de ID 86938607 - Pág. 1, recebido pela decisão de ID 88163627. De início, registro que a ação principal se tratou de ação monitória, tendo havido sentença no ID 8156989. Alega a parte exequente que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas cadastrados no Tribunal em desfavor da executada (EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP), sendo que nenhum valor foi localizado, situação pela qual pretende alcançar o recebimento do seu crédito atingindo o patrimônio do sócio da empresa. Narra ter constatado inúmeros processos em face da mencionada empresa, os quais, em sua maioria, decorrentes de títulos de créditos não pagos aos respectivos credores, similares ao presente caso. Indicou ainda constar situação INAPTA no site da Receita Federal. Juntou documentos a partir do ID 86938608 - Pág. 1. Citado, por Oficial de Justiça (ID 99134924 - Pág. 1), a parte requerida, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 101304043. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de patrimônio pode ser considerada causa de insolvência ou falência, mas não de razão idônea para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada, que assumiu a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados pela empresa credora. A desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do CC, pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que sequer foram noticiados no presente pedido, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Nesse sentido é a jurisprudência do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 4. No caso presente, a agravante demonstrou apenas o inadimplemento, o encerramento da empresa executada e a ausência de bens, sem especificar e comprovar ato concreto de abuso da personalidade jurídica. Por isso, não preenche os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1326096, 07477153020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face de tais fundamentos, indefiro o pedido de ID 86938607 - Pág. 1. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 14335656. I.” - ID 101606356, autos de origem. Verifico, de início, necessidade de inclusão de EDVALDO DE JESUS BARBOSA no polo passivo do presente Agravo de Instrumento para que possa exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, notadamente porque já citado (certidão de ID99135194). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. O art. 134, § 2o do CPC/2015 dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 2. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam ter oportunidade de exercer o contraditório, é indispensável que figurem no polo passivo da ação executiva. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1224284, 07204335120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível). Ademais, conforme relatado, a empresa EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP já foi considerada intimada nos termos do artigo 513, §3o do CPC (ID12842006, autos de origem). Ante o exposto, inclua-se EDVALDO DE JESUS BARBOSA no polo passivo destes autos. Após, intimem-se os agravados EDVALDO DE JESUS BARBOSA e EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto por HUGO RODRIGO HERCULANO (ID28992323) no prazo legal. [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos. IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora